Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-13.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA À COISA JULGADA NO PEDIDO INICIAL. VERIFICADO JULGAMENTO ULTRA PETITA SOMENTE NO TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA QUANTO À FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECOTE DO EXCESSO. ALTERADO O TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 24/08/15 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência dos pressupostos processuais necessários ao julgamento do mérito. Na origem, o autor pretende a concessão de benefício previdenciário a partir da data do último indeferimento administrativo, não merecendo prosperar a tese de coisa julgada e de incidência do art. 485, V, do CPC.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita por inobservância ao termo inicial da pretensão. A verificação de vício sanável, a ser apreciado no mérito da demanda, não acarreta a nulidade da sentença.
4. Incumbe ao Poder Judiciário aplicar a legislação ao caso em concreto nas ações previdenciárias. Com isso, havendo pedido de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, inexiste vício na sentença em relação à concessão de auxílio-doença acidentário e à conversão em auxílio-acidente. Rejeitada a preliminar de inobservância ao princípio da adstrição.
5. A controvérsia recursal incide sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário.
6. A perícia médica judicial demonstra haver nexo de causalidade entre o trabalho desenvolvido e a doença do autor. Cabimento da concessão do auxílio-doença acidentário com fundamento no § 1o do art. 62 da Lei 8.213/1991, o qual prevê a manutenção de tal benefício até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou aposentado por invalidez.
7. Incidência do art. 86, §2o, da Lei 8.213/1991, o qual dispõe: “o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.”.
8. Ausência de demonstração de vício na sentença atinente à parte de concessão de auxílio-doença acidentário e à conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.
9. Evidenciado vício sanável decorrente de julgamento ultra petita, impõe-se decote do excesso. Termo inicial da condenação e data de início do auxílio-doença acidentário alterados.
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.